Tribunal: TJDFT
Processo: 0741121-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741121-89.2023.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: PEDRO HENRIQUE DA SILVA LESSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ACORDO EXTRAJUDICIAL ANTES DA CITAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE ADVOGADO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. INAPLICÁVEL. NÃO HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. PERDA SUPERVENIENTE NO INTERESSE PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A ausência de advogado habilitado nos autos e com poderes para transigir e celebrar acordo, de fato, inviabiliza a homologação da composição celebrada entre as partes, com pedido de suspensão do processo, tendo em vista ausência de capacidade postulatória da parte requerida. 2. A simples assinatura da parte requerida no instrumento de acordo extrajudicial celebrado entre as partes, sem a assinatura de advogado constituído, não supre a falta de citação da devedora, tampouco tem o condão de pleitear a suspensão do processo, conforme disposto no art. 922 do Código de Processo Civil. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 70, 190, 200 e 485, VI, todos do Código de Processo Civil, e 104, 840, 841 e 842, estes do Código Civil. Para tanto, assevera que as partes, com capacidades para transigir em juízo, entabularam acordo para o pagamento da dívida em debate, não se exigindo, para tanto, prévia citação ou constituição de advogado. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso reúne condições de trânsito, quanto à apontada ofensa ao artigo 485, inciso VI do CPC. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional. Registre-se, por oportuno, que há julgado da Corte Suprema no sentido da tese recursal, o que reforça a conveniência da submissão do apelo à apreciação do STJ. Confira-se: “A ausência de advogado constituído nos autos pela parte ré ou executada não constitui óbice à homologação da transação pactuada entre as partes, desde que preenchidos os requisitos legais, porquanto a lei não exige capacidade postulatória. Esta apenas tem relevância para a condução do processo e não para a transação, que é negócio jurídico.(...) A transação extrajudicial prévia à citação não caracteriza perda superveniente do interesse de agir a ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito (art. 485, IV, do CPC/2015). Mesmo com a realização da transação, qualquer das partes que dela participaram tem interesse em postular, em juízo, a homologação do acordo. E, especificamente no âmbito da execução, se houver ajuste entre as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação e, findo o prazo sem cumprimento, o processo retomará o seu curso (art. 922 do CPC/2015).(...) Na espécie, o juízo de primeiro grau extinguiu o processo com fundamento na perda superveniente do interesse processual, ressaltando não ser possível a homologação de acordo firmado antes da citação, já que os executados não foram representados por advogado. Todavia, apresentado o acordo, cabe ao juiz averiguar a presença dos requisitos necessários à sua homologação, mesmo que o executado não esteja representado por advogado.” (REsp n. 2.062.295/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012